Tribunal: STF
Processo: HC 260298
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos José da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 979.090/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 21 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de acervo fático-probatório suficiente para embasar a condenação. Argumenta que a decisão condenatória foi baseada em depoimentos que não apontam o paciente como autor ou corréu dos fatos. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de provas concretas capazes de demonstrar o dolo do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Em consulta ao acórdão atacado (e-STJ fls. 17-27), verifica-se que o TJGO manteve a condenação de Carlos José da Silva por latrocínio, entendendo que houve dolo direto na prática do crime, rejeitou a tese de participação de menor importância, mas afastou a indenização civil determinada de ofício. A pena foi mantida em 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. 



    A materialidade do crime foi comprovada por diversos elementos de prova, incluindo laudos periciais (cadavérico, de caracterização de projétil e em local de morte violenta) e depoimentos testemunhais. O ora paciente foi apontado como partícipe no crime de latrocínio, tendo fornecido o veículo utilizado na empreitada criminosa e aguardado os comparsas enquanto realizavam a conduta delitiva. 



    O Tribunal considerou insuficientes as alegações da defesa de que Carlos José desconhecia a intenção criminosa dos demais envolvidos. Os depoimentos indicaram que o réu tinha conhecimento do plano criminoso, sendo inclusive responsável por fornecer o local de reunião (sua padaria), conduzir os assaltantes até a propriedade e dar apoio na fuga. A testemunha Marcelo Xavier da Silva relatou ter visto um veículo Opala branco (do réu) na estrada, com três indivíduos abaixados dentro do carro, reforçando sua participação na fuga. 



    A defesa pleiteou a aplicação do art. 29, §1º, do Código Penal, alegando que a participação do paciente foi secundária. O Tribunal rejeitou esse argumento, pois o réu teve papel essencial no crime: forneceu o veículo, transportou os criminosos até a fazenda, participou do reconhecimento prévio do local e garantiu a fuga. 



    Como se pode observar, especificamente no que se refere ao pleito defensivo, verifico que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte impetrante, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente